Tribunal: TJMT
Processo: 1015364-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015364-80.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE MATUPÁ
IMPETRANTE(S): DR. PEDRO MENDES FERREIRA
PACIENTE(S): CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJE no 1000516-46.2021.8.11.0111), que aplicou monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 99329987 – fls. 14/15).
O impetrante sustenta que: 1) inexiste “fundamento para a manutenção do monitoramento eletrônico”; 2) “se o juízo apontado como coator reconhece sua suspeição para continuar no feito, também é suspeito para a manutenção de qualquer medida constritiva”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogado o “monitoramento eletrônico” do paciente (ID 99329985), com documentos (ID 99329987).
Relatos.
Em 4.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente (ID 99329987 – fls. 356/366).
Em 20.4.2021, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP – e Oilson José Ribeiro Taques por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, III e IV, do CP - (ID 99329987 – fls. 274/275).
Em 21.6.2021, foi realizada a audiência de instrução, oportunidade em que o juiz da causa “revogou” a segregação cautelar e impôs medidas cautelares alternativas nestes termos:
“Posto isso, nos termos do art. 316, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES e CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA condicionado:
i) ao comparecimento a todos os atos do processo quando intimado;
ii) manter endereço atualizado e justificar atividades, mediante peticionamento nos autos, ante as medidas de combate à COVID-19;
iii) proibição de ausentar da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia informação ao Juízo;
iv) recolhimento domiciliar noturno (19h-06h);
v) proibição de ingerir bebida alcoólica e frequentar bares, prostíbulos e congêneres;
vi) Proibição de manter contato com testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive via mensagens de celular (“whatsapp”, torpedos SMS e redes sociais – facebook, instagram, telegram);
vii) colocação de tornozeleira eletrônica para monitoramento do acusado CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA [...].” (Janaína Rebucci Dezaneti, juíza de Direito - ID 99329987 – fls. 52/56)
Em 28.6.2021, a Defesa interpôs embargos de declaração, sob assertiva de “contradição constante no comando judicial” a respeito das medidas impostas aos codenunciados, para “revogar a medida cautelar de utilização de tornozeleira eletrônica” (ID 99329987 – fls. 274/275).
Em 16.7.2021, o recurso aclaratório foi desprovido mediante a seguinte fundamentação:
“No caso dos autos, não há a contradição apontada visto que a representante ministerial não opinou pela soltura do acusado Claudeone. Ao contrário, opinou contrariamente, aduzindo, inclusive, que a vítima sobrevivente optou por alterar seu domicílio, pois, segundo a esta, estava sendo perseguido e ameaçado.
Nesse contexto, a concessão de liberdade do acusado foi condicionada ao cumprimento de algumas medidas cautelares, inclusive, o monitoramento eletrônico, cujo objetivo é auxiliar o cumprimento das demais medidas e controlar o distanciamento com a vítima sobrevivente, razão por que mantenho íntegra a decisão proferida em audiência pela MM. Juíza. [...].” (Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 99329987 – fls. 15).
Pois bem.
O paciente está em liberdade vinculada a medidas cautelares alternativas, de modo que não se verifica, em análise perfunctória, constrangimento à sua locomoção (CF/88, art. 5o, LXVIII).
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do paciente (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Nesse quadro, afigura-se pertinente reservar a aferição de eventual constrangimento ilegal ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis, sobretudo porque “o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo” (STJ, HC no 664503 - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 10.5.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO